Tribunal: TJPA
Processo: 0810310-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810310-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARINALDO COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FURTO SIMPLES COM INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de José Marinaldo Costa dos Santos, contra ato do Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, preso em 15.04.2024 pela suposta prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II), consistente na subtração de objetos. A defesa sustenta a ausência de periculosidade concreta, a primariedade técnica do paciente e a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, pleiteando a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é aplicável, no caso concreto, o princípio da insignificância para afastar a tipicidade material da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante de indícios de reiteração delitiva evidenciados por diversos registros criminais do paciente, ainda que sem trânsito em julgado.

O Juízo de origem expôs elementos concretos para justificar a segregação cautelar, como a tentativa de fuga no momento da abordagem policial e a ausência de condições subjetivas favoráveis suficientes para substituição por cautelares diversas.

A certidão de antecedentes criminais, embora não indique maus antecedentes em sentido técnico, revela histórico de infrações penais em andamento, que autoriza a custódia diante do risco à ordem pública e à instrução criminal.

A aplicação do princípio da insignificância não se mostra patente, pois demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, notadamente em razão do contexto de habitualidade delitiva do paciente.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada, considerando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a insuficiência de outras medidas para garantir os fins do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos de risco à ordem pública, evidenciado por reiteração delitiva, mesmo que ausente condenação com trânsito em julgado.

A primariedade técnica do acusado, por si só, não afasta a necessidade de segregação cautelar diante de indícios consistentes de habitualidade delitiva.

A aplicação do princípio da insignificância exige prova inequívoca de atipicidade material da conduta, não sendo cabível em habeas corpus quando a análise demanda instrução probatória.

A tentativa de fuga no momento da prisão é indicativo de risco à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade de custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

25ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em formato presencial no dia 04 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de JOSÉ MARINALDO COSTA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA, nos autos nº 0800404-33.2025.8.14.0048.

Sustenta que o paciente foi preso em flagrante, em 15.04.2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, consistente na subtração de uma escada metálica, vasilhames e fios de cobre da residência da vítima. Em audiência de custódia, foi convertida em preventiva pelo Juízo coator, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em razão dos antecedentes do paciente.

A impetrante sustenta que o paciente é tecnicamente primário, que não há condenação criminal transitada em julgado, e que a conduta imputada é materialmente atípica, em razão do reduzido valor dos bens subtraídos, o que ensejaria a aplicação do princípio da insignificância e a consequente revogação da prisão preventiva, por ausência de periculosidade concreta e necessidade da medida extrema.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 27089779), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
27607635
).

Em parecer (Num. 27766072), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a ausência fundamentação para manter a segregação cautelar, ressaltando que o paciente é tecnicamente primário e que sua conduta seria materialmente atípica, em razão dos valores subtraídos e a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas.

Conforme consta nos autos, que a defesa pleiteou quanto a revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi indeferido pelo juízo, nos seguintes termos (Num. 27084213):

A Defesa sustenta, em suma, que o acusado seria tecnicamente primário, não havendo sentença penal condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor, além de alegar que os bens subtraídos seriam de ínfimo valor, requerendo, portanto, a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Todavia, não assiste razão à Defesa.

Conquanto a certidão de antecedentes criminais não aponte condenações com trânsito em julgado, o que, de fato, preserva a condição técnica de primariedade, observa-se que o réu ostenta vasta folha de registros criminais, que, embora em andamento ou arquivados, indicam com clareza uma trajetória processual marcada por sucessivos envolvimentos com a prática de infrações penais, inclusive em diversos procedimentos ainda ativos perante esta comarca, conforme se extrai da certidão juntada.

Assim, embora não se possa reconhecer maus antecedentes em sentido técnico, é forçoso concluir que
a manutenção da custódia cautelar revela-se medida necessária, adequada e proporcional, a fim de garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva evidenciada.

Ademais, verifica-se nos autos que o próprio Ministério Público deixou de propor acordo de não persecução penal exatamente por entender demonstrada a habitualidade na prática delitiva pelo acusado.
Soma-se a isso a circunstância fática de que o acusado tentou empreender fuga no momento da abordagem policial, sendo necessário o uso de força para contê-lo, o que também corrobora o risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

Neste contexto, entendo que uma eventual soltura neste momento processual se revelaria precipitada e desaconselhável, pois desprovida da cautela que o caso impõe, notadamente diante do contexto social da conduta e dos registros criminais que gravitam em torno da figura do acusado.

Por todo o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-se hígida a decisão que decretou a segregação cautelar do réu JOSÉ MARINALDO COSTA DOS SANTOS
, por seus próprios fundamentos, reforçados nesta decisão.

Quanto à motivação da prisão preventiva, constata-se que a decisão ora impugnada ostenta fundamentação idônea e suficiente, proferida pelo juízo singular em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. O decisum evidencia, de forma expressa, a presença dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente os indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade de resguardar a
ordem pública, ante o fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela certidão de antecedentes criminais do paciente (Num. 27607639), na qual constam diversos procedimentos em curso e arquivados, inclusive por crimes contra o patrimônio, circunstância que denota acentuada periculosidade. Soma-se a isso o fato de que o paciente, ao ser abordado, tentou empreender fuga, reforçando o juízo de risco concreto à coletividade.

No que diz respeito à suposta atipicidade material da conduta por aplicação do princípio da insignificância, entendo que se trata de matéria de mérito, a demandar dilação probatória, eis que sua aplicabilidade não se mostrou patente neste momento. Dessa feita, a via processual do habeas corpus se mostra inadequada para tal reconhecimento.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/08/2025